Tribunal: TJMT
Processo: 1009775-44.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1009775-44.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: FERNANDO ALVES DA SILVA
AGRAVADO: TALISON DAVI GIACOBBO E OUTROS
Vistos etc
Trata-se de recurso de apelação interposto por FERNANDO ALVES DA SILVA contra sentença proferida em autos de Ação Reparatória de Danos Materiais Morais e Lucros Cessantes, no 1007541-83.2020.8.11.0002, da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande /MT, ajuizada contra TALISON DAVI GIACOBBO E OUTROS, em que se indeferiu tutela de urgência.
O agravante aduz que “comprovou através de exames e atestados médicos idôneos sua incapacidade laborativa, já que o seu labor demanda muito esforço físico, mecânico de caminhões, e o membro quebrado ainda não conseguiu o devido restabelecimento.”.
Defende que, “sendo os agravados responsáveis pelo atual estado de saúde, outro não há se não pelo deferimento da medida em caráter liminar, já que sua família vem sofrendo racionamento até mesmo do básico a sua sobrevivência”.
Expõe que “Tudo isso aliado ao alto poder financeiro presumível dos agravados, já que o veículo que interceptou a mão de direção do agravante tratar-se de um luxuoso automóvel tendo a direção permitida a um jovem, corroborando ao entendimento sobre a insignificância do bem ao proprietário do veículo”.
Sustenta que “padece de condições hábeis à realização de suas atividades laborativas, quando da utilização de esforço físico, passou por uma cautelosa intervenção cirúrgica, e atualmente encontra-se em repouso aguardando seu organismo recompor a massa óssea e tecidos necessários no membro, para então o agravante vir a sofrer nova intervenção cirúrgica retificadora”.
Requer a concessão da liminar, deferindo o dever de pagamento mensal de R$ 3.580,84 (três mil e quinhentos e oitenta reais e oitenta e quatro centavos) como pensão provisória, ou outro valor que se entenda suficiente para a sua manutenção (id. 41424993).
É o relatório.
Decido.
O pedido liminar será deferido nos termos do art. 300 do CPC/2015, que estabelece que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
O art. 1.015, inciso I, do mesmo diploma legal também dispõe que, recebido o agravo de instrumento, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
A princípio, verifica-se prudente maior esclarecimento na fase de instrução, ou em resposta ao recurso, para se aferir a verossimilhança das alegações do agravante, tendo em vista que a dinâmica do acidente, por mais que descrita em boletim de ocorrência, deve ser maior aclarada e submetida ao contraditório, com possíveis outras provas para maior elucidação, como testemunhais.
Sem sombra de dúvidas, o deferimento do pagamento de pensão mensal ao agravante pelos agravados seria medida que traria prejudicialidade e seria de possível irreversibilidade, não se podendo presumir que estes possuem, ademais, condições financeiras boas, como quer fazer presumir o agravante, tão somente pelo modelo do carro que era conduzido pelos agravados, que, convenhamos, é do ano de 2010.
Assim, indefiro o pedido liminar.
Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões em 15 (quinze) dias.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora